Tribunal: TJDFT
Processo: 0735746-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM “HABEAS CORPUS”. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA/ INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VELOCIDADE SUPERIOR A PERMITIDA PELA VIA. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. COMPORTAMENTOS IMPRUDENTES. CULPA COMPROVADA.
1. Constatando-se que a questão referente à nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão de material biológico da acusada já foi decidida de forma definitiva por este Tribunal, em sede de Habeas Corpus, resta impossibilitada a análise da questão novamente por esta eg. Corte de Justiça.
2. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele, portanto, apreciar a necessidade/utilidade da prova postulada pela parte, sendo certo que o direito de ampla defesa não está vinculado ao acolhimento de todos os requerimentos da defesa, sem exceção.
3. Dispõe o artigo 402 do CPP que, ao final da audiência de instrução, as partes poderão requerer diligências “cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução”. Dessa maneira, não é qualquer diligência que poderá ser requerida na fase do art. 402 do CPP, mas tão somente aquelas essenciais e decorrentes do que for verificado na fase de instrução. Não sendo esse o caso dos autos, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova requerida.
4. Restando comprovado nos autos a materialidade e a autoria do delito de homicídio no trânsito, bem como a culpa da ré pelo evento danoso, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta nem por insuficiência probatória.
5. Recurso conhecido e desprovido.